Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-30.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-30.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLPHO DE CARVALHO SOUSA - CPF: 036.843.921-62 (APELADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), WBIRACY BARREIRA SOUSA SANTOS VILELA - CPF: 006.911.201-02 (APELADO), WBIRACY BARREIRA DE SOUZA - CPF: 162.325.001-30 (APELANTE), BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT - CPF: 395.736.211-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN)
– ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”,
não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Nos termos do art. 664, § 5° do CPC,
“provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”
, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada.

Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1000823-30.2021.8.11.0004

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

RODOLPHO DE CARVALHO SOUSA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
,

lançada nos autos da
Ação de Inventário,
ajuizada por
RODOLPHO DE CARVALHO SOUSA
e
OUTROS
, que julgou procedente o pedido da inicial e homologou a partilha apresentada, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre os bens, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do artigo 654 do CPC.

O apelante, em suas razões, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que a mesma foi proferida com inobservância aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC, e quanto ao ponto, destaca que
“não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”
, complementando que ainda que não seja parte no processo,
“em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”
(sic)
,
motivo pelo qual entende que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, bem como cerceamento de defesa
.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta que
“o juízo a quo deveria ter exigido a comprovação do pagamento do ITCD antes de prolatar a sentença homologando a partilha”
(sic).

Ressalta que não é permitido
“que o arrolamento se encerrasse sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio”
(sic), a teor do que dispõem os artigos 659 a 663 (arrolamento sumário) e artigos 664 a 667 (arrolamento comum), ambos do CPC.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (Id. 166467287).

Nas contrarrazões (id. 166467298), os apelados alegam que as razões recursais não merecem prosperar, sustentando que
“os herdeiros, antevendo a exigência que seria inequivocamente cobrada pelo nobre titular da Serventia de Registro de Imóveis local quando dos registros dos competentes formais de partilha, efetivaram a declaração e a quitação do ITCDMD, conforme se comprova com a documentação conjuntamente colacionada ao requerimento de Ids nº 107672325, 107672333, 107672334 e 107672338”
(sic), postulando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id. 166898697).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo provimento do recurso (Id. 170115185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado

alhures, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida sem que pudesse se manifestar sobre a matéria e que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, bem como cerceamento de defesa e que está em dissonância ao decido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com razão o ente estatal, haja vista que a demanda em análise, de fato, foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp nº. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o
Tema 1.074
, que foi submetida a julgamento para decidir acerca da
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário
, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação,
à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de
todos
os processos que versem sobre a matéria debatida, nos moldes do artigo 1.037, inciso II
[1]
, do Código de Processo Civil, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de
29/08/2022
(Id. 166467278), julgando a partilha apresentada e atribuindo nele a contemplação dos respectivos quinhões hereditários.

Com efeito, em
28/10/2022
foi julgado o tema 1074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”
(destaquei)

No caso, a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas, demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”
,

não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Aliás, bom lembrar que nos termos do art. 664, § 5° do CPC,
“provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”
, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ e não observada em parte a tese firmada e a disposição do art. 664, § 5° do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD,
é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ
. 2.
Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.
”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM
ARROLAMENTO

SUMÁRIO
– LAVRATURA DO FORMAL DE
PARTILHA
OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No
arrolamento

sumário
, a homologação da
partilha
ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de
partilha
e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso,
a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença
. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha
”, ou seja, a homologação da
partilha
depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”
(N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar suscitada,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova o necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

É como voto.

[1]
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023